Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso de apelação.
2. Alegação de omissão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre a exigência de inércia injustificada para configuração da prescrição intercorrente.
3. Sustentação de que diligências processuais foram realizadas para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a aplicação da prescrição intercorrente, com base na redação anterior do art. 921 do CPC.
6. Foi destacado que a reiteração de diligências infrutíferas, sem demonstração de efetividade, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
7. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
8. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos.
9. A apresentação de novos embargos com idêntico fundamento poderá ser considerada protelatória, sujeitando o embargante à multa legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A reiteração de diligências infrutíferas, sem demonstração de efetividade, não impede a fluência do prazo prescricional. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o.
CC, art. 206-A.
Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.09.2019.
TJDFT, Acórdão no 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023.